Tribunal: STF
Processo: ARE 1295141
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO 458/2017 DO CJF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 27).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II e LXXIV e 133, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 123): 
    “O v. acórdão recorrido afrontou as regras inscritas nos artigos 5°. inciso II, e 133 da Constituição Federal, no artigo 22, § 4° da Lei n° 8.906, de 04/07/1994, e outras normas, os quais asseguram ao advogado o direito ao recebimento dos seus honorários em razão do seu trabalho profissional, assim como o art. 22 da Resolução n° 168/2011, do Conselho da Justiça Federal, o § 2º, inciso IX, art. 5º, da Resolução n° 115, do Conselho Nacional de Justiça e na recente Súmula Vinculante n" 47 dessa Excelsa Corte. 
    D. m. v., a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara de São Pedro da Aldeia, e os vv. acórdãos proferidos pela 2' Turma Especializada do TRF da 2ª Região, têm forte carga lesiva ao direito do recorrente, eis que os honorários advocatícios contratuais podem ser executados, destacados e recebidos nos próprios autos da ação em que o advogado atuou.” 
    A Vice-Presidência do TRF da 2º Região inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 26, p. 6-7). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 22, p. 27-28): 
    “Dispõe o artigo 100, § 8º, da CRFB/88: 
    "São vedados a expedição de precatórios complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório." 
    Com efeito, verifica-se que a Constituição Federal veda o fracionamento ou repartição do valor da execução para evitar que parte da condenação siga o regime da requisição de pequeno valor e o restante obedeça ao regime do precatório. 
    (…)
    À luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. Confira-se: 
    "Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante n° 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (Rcl 26254 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 27880 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 04-12-2017 PUBLIC 05-12-2017)” 
    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica do STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. Tal conclusão foi ratificada na Súmula Vinculante nº 47 do STF: 
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Nesse sentido, cito excerto de manifestação do Ministro Dias Toffoli na Rcl-MC 22.894, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.02.2016:
    “Não há plausibilidade jurídica na tese de que a SV nº 47 prescreve direito do advogado receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado com a parte vencedora, uma vez que a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios é de responsabilidade do contratante.”
    Sendo assim, não se desconhece a relevância dos honorários contratuais e sucumbenciais e respectiva natureza alimentar. Contudo, quando a Fazenda Pública está em juízo, a primeira modalidade estabelece relação entre o jurisdicionado vencedor e seu causídico, ao passo que a segunda representa liame entre o advogado e o Poder Público. Essas diferenças depreendem-se, no plano infraconstitucional, da dicção dos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, in verbis:
    “Art. 22 (omissis)
    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente da lavra da Segunda Turma do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
    (RE 1035724 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.09.2017) .
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente